Tribunal: TJMT
Processo: 1018099-31.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018099-31.2019.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: IVONE DINA RIBEIRO LEMES DE ALMEIDA, JAIR DA SILVA FEITOSA, JOSE CARDOSO NEVES
Vistos etc.
Considerando a admissão do IRDR no 1002789-40.2021.811.0000, pela Seção de Direito Público deste Sodalício onde se discute a incidência do terço constitucional de férias (se incidente sobre 30 ou 45 dias) para os professores estaduais, determino a suspensão do presente feito até o julgamento final do referido incidente.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora